Tribunal: TJDFT
Processo: 0746849-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746849-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão de ID 253443555 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a citação foi nula; que não se realizou a citação pessoal; que o comparecimento espontâneo não foi válido; que a representação processual da pessoa jurídica não se estende aos sócios; que não integrava a sociedade no momento da assinatura da procuração; que a citação por edital não foi precedida do esgotamento das diligências para citação pessoal; que a nulidade da citação resulta no reconhecimento da prescrição; que está caracterizada a prescrição intercorrente; que o título executivo é nulo, por não ostentar os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação, da prescrição da pretensão executiva e da nulidade do título executivo. Subsidiariamente, pleiteia a declaração da prescrição intercorrente. Custas recolhidas (ID 77741756). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da nulidade do reconhecimento de comparecimento espontâneo, da citação por edital e nulidade do título executivo, bem como a declaração da prescrição da pretensão executória ou da prescrição intercorrente. Quanto à primeira questão, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que seu defeito afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). Sobre o comparecimento espontâneo, assiste razão à parte agravante no que concerne à alegação da autonomia da pessoa jurídica em relação aos sócios. Dessa forma, a juntada da procuração de ID 25081553 (autos de origem), pela pessoa jurídica executada, não resulta no comparecimento espontâneo dos demais réus, que deveriam comparecer em nome próprio, com instrumento de mandato autônomo. Independentemente da admissão do comparecimento espontâneo, o fato é que a parte agravante também foi citada por edital. Na hipótese, além da tentativa de citação no endereço constante da petição inicial (ID 25579549 dos autos de origem), buscou-se, nos sistemas informatizados SisbaJud, RenaJud, Siel e Infoseg informações atualizadas sobre endereços possíveis do réu (ID 55391064 dos autos de origem). Em consequência, foram expedidos mandados de citação para novos endereços, sem localização do réu (ID 66616818 dos autos de origem). Tentou-se, inclusive, a citação por oficial de justiça (ID 88960165 dos autos de origem). É certo que, nos termos do inciso II do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital só deve ser realizada quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. O parágrafo terceiro do artigo mencionado preceitua que se considera o citando em local incerto ou ignorado se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos. Dessa forma, verifica-se que a citação por edital foi precedida de diligências suficientes para tentativa de citação pessoal e, consequentemente, foram atendidos os requisitos para a citação por edital, conforme previsão no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há nulidade no ato citatório. Colaciona-se acórdão desta Corte, consentâneo ao entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. ESFORÇOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Considerando a realização de diversas diligências nos endereços indicados ou obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, mostra-se possível a permissão de citação editalícia, uma vez que ficou demonstrado, no caso concreto, o razoável esforço dos agravantes nas buscas de localização dos agravados. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1625728, 0725183-91.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 24/10/2022.) A consequência do reconhecimento da validade da citação é a não ocorrência da prescrição, diante da interrupção do prazo prescricional ocasionada pela citação válida. Em relação à prescrição intercorrente, a Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão", positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Conforme acertadamente resolveu o juízo a quo, a realização de tentativas de penhora rechaça a configuração de inércia da parte exequente, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ou seja, a caracterização da prescrição pressupõe a efetiva inércia da parte no lapso temporal definido por lei, bem como a observância dos prazos previstos no artigo 921 do Código de Processo Civil. Por fim, em relação à nulidade do título executivo, o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade ocorreu na fase de conhecimento, não se admitindo nova discussão na fase de cumprimento de sentença, em observância à autoridade da coisa julgada. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora